Tribunal: TJSP
Processo: 1024908-08.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTORA QUE ALEGA DESCONHECER A DÍVIDA QUE ORIGINOU A INCLUSÃO DE SEU NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E CONDENANDO A APELADA A PAGAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ALÉM DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA INCONTROVERSA.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTORA QUE ALEGA DESCONHECER A DÍVIDA QUE ORIGINOU A INCLUSÃO DE SEU NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E CONDENANDO A APELADA A PAGAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ALÉM DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA INCONTROVERSA. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 15.000,00 QUE NÃO SE MOSTRA COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. CONSUMIDORA QUE POSSUI UM APONTAMENTO POSTERIOR AO DISCUTIDO NOS AUTOS. PADECIMENTO PSICOLÓGICO POR EVENTUAL PECHA DE MÁ PAGADORA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDO SOMENTE À INCLUSÃO PROCEDIDA PELA RÉ. INDENIZAÇÃO DEVIDA, FIXADA EM CONFORMIDADE COM AS PECULIARIDADE CASO, NO IMPORTE DE R$ 8.000,00. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ). JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL (SÚMULA 54, DO STJ). VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL FIXADA EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

Apelação provida em parte.